Tribunal: TJMT
Processo: 0002893-42.2018.8.11.0004
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002893-42.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VIANEI BOVE CAPITAO LEAL E SILVA - CPF: 502.953.731-72 (APELANTE), JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO CAPITAO LEAL E SILVA - CPF: 330.389.299-72 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), ASTOR STULP - CPF: 535.049.501-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEN BEATRIZ CAPITAO LEAL E SILVA DADALTO - CPF: 517.752.719-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO ANTONIO CAPITAO LEAL E SILVA - CPF: 330.389.299-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS DADALTO - CPF: 468.583.269-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RONCADOR ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 03.377.805/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E DA APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO - EMBARGOS IMPROCEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a este decidir a respeito da conveniência ou não da produção de demais provas, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

É impenhorável o imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente, incumbindo ao devedor o ônus de comprovar a presença destes requisitos.

Quando o excesso de execução for objeto dos embargos à execução, necessária a indicação do correto valor do débito, além da apresentação da respectiva memória de cálculo (art. 917, § 3º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por
Vianei Bove Capitão Leal e Silva
e
Francisco Antônio Capitão Leal e Silva
, em face da sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução, opostos em desfavor de
Banco do Brasil S/A
, em que o juízo
a quo
julgou improcedente os embargos a execução e, ainda, condenou os apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Os apelantes, em suas razões recursais, sustentam, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa e, no mérito, que o bem imóvel penhorado é bem de família, assim como, que há excesso de penhora no feito executivo, de modo que se deva proceder com nova avaliação por perito oficial.

Pugnam, assim, pelo provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões (Id 26591457), pugnando pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

Egrégia Câmara:

Os apelantes em suas razões recursais sustentam a ocorrência de cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide.

Sem razão os apelantes.

Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que os documentos se mostram suficientes à formação do convencimento e resolução da controvérsia.

Com efeito, nos moldes do artigo 355, do Código de Processo Civil, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.

Assim, sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a este decidir a respeito da conveniência ou não da produção de demais provas, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

Conforme assegurado pela legislação, se os autos fornecem elementos suficientes para a formação da convicção do Julgador, pode ser dispensada a produção de outras provas ou abertura da instrução.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Egrégia Corte:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINARES - NULIDADE DA SENTENÇA -
CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADAS NO MÉRITO
-
NULIDADE DAS CLÁUSULAS DE CONCLUSÃO DO EMPRENDIMENTO, PRAZO DE TOLERÂNCIA E ENTREGA DAS CHAVES - VALIDADE - AUSÊNCIA DE ATRASO NA ENTREGA - IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
Não há de se falar em cerceamento de defesa em face do julgamento antecipado da lide, quando as provas dos autos são necessariamente documentais e o feito encontra- se maduro o suficiente para julgamento
.
Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se as questões suscitadas foram devidamente analisadas e decididas com fundamento nos elementos constantes dos autos. Não basta a submissão do contrato às regras consumeristas para que qualquer cláusula limitativa seja tida como abusiva. Se a entrega do imóvel ocorreu no prazo pactuado, indevida a indenização por danos materiais e morais.”
(TJMT Ap 35561/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018) (sem destaque no original)

“AÇÃO NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C DANO MORAL E MATERIAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – JULGAMENTO ANTECIPADO - PROVAS ROBUSTAS – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DATA DA ENTREGA - CONTRATO ESCRITO – PREVISÃO EXPRESSA – CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – PRORROGAÇÃO – RAZOABILIDADE - DANO MATERIAL – DANO EMERGENTE – LUCROS CESSANTES – DASCABIMENTO – MINHA CASA MINHA VIDA -

DANO MORAL - INDEVIDO – RECURSO DESPROVIDO.
O julgamento antecipado da lide, bem como a falta de audiência não constituem cerceamento de defesa, sendo desnecessária em razão das provas constantes nos autos e o mérito versar sobre questões exclusivamente de direito. O juiz na condição de dirigente do processo, é o destinatário da atividade probatória das partes, a qual tem por finalidade a formação da sua convicção acerca dos fatos sob controvérsia, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito
.
Da análise da r. sentença, é facilmente perceptível que o d. magistrado analisou todas as questões trazidas à baila fundamentando de forma objetiva sua decisão, baseada na prova documental apresentada pelas partes de modo a demostrar claramente os motivos que ensejaram a procedência parcial da demanda..(...)”
(TJMT Ap 35592/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) (sem destaque no original)

Deste modo, tem-se que o juízo
a quo
agiu com acerto ao proferir o julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, porquanto desnecessária a realização de prova em audiência para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há que se falar em violação ao princípio constitucional do contraditório e ampla defesa.

Ressalto, outrossim, que no momento em que os apelantes alegaram a impenhorabilidade do imóvel penhorado, assim como, a questão acerca do excesso de execução, deveriam trazer provas contundentes hábeis a sustentar a tese defensiva, o que não ocorreu na hipótese.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO

Egrégia Câmara:

Versam os autos sobre embargos à execução promovida pelos apelantes
Vianei Bove Capitão Leal e Silva
e
Francisco Antônio Capitão Leal e Silva
, em face da ação monitória oposta pelo Banco do Brasil, convertida em execução, em que se objetivava o recebimento dos valores devidos em decorrência de contrato firmado entre as partes e, por sua vez, durante o andamento processual, foi requerido a penhora
dos bens dos avalistas, bem como a realização de avaliação e hasta publica de tais bens.

Assim, foi realizada na data de 03/03/2018, a penhora e avaliação do imóvel matrícula 37.100, momento em que os apelantes opuseram embargos à execução, arguindo, em síntese, que o referido imóvel é impenhorável, em razão de ser bem de família e, ainda, que havia excesso de execução e, por fim, pugnaram por nova realização de avaliação.

O magistrado
a quo
sentenciou o feito, julgando improcedente os embargos à execução.

O caso é de desprovimento do recurso.

Pois bem.

Relativamente à alegada impenhorabilidade do imóvel constrito, vejo que não assiste razão aos apelantes, senão vejamos.

Eis o teor do art. 1º da Lei nº 8.009/90,
in verbis
:

"Art. 1º - O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único - A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantas, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados."

Por sua vez, o artigo 5º do mesmo Diploma Legal estabelece que:

"Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.”

Sobre a matéria, trago à lume as lições de Alexandre Freitas Câmara:

“A Lei nº 8.009/90 afirma ser impenhorável 'o imóvel residencial próprio do casal, ou de entidade familiar', aduzindo que tal imóvel não responderá por dívidas de qualquer natureza, ressalvados os casos previstos na própria lei (e que se encontram no art. 3º do referido diploma). Apesar da dicção da lei, não é necessário que o imóvel pertença ao casal, ou a todos os integrantes da entidade familiar (como, por exemplo, se o imóvel tivesse de pertencer ao pai e a todos os filhos que com ele morassem, em condomínio). Basta que o imóvel pertença ao devedor, que nele resida (só ou com sua família, repetindo-se, ainda uma vez, que pelo entendimento dominante, com o qual não concordamos, o imóvel do devedor que reside sozinho não estaria protegido pela norma em análise)."
(
in
Lições de Direito Processual Civil, V. II, 14ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 321-322)

Com efeito, a finalidade da Lei nº 8.009/90 é assegurar uma residência digna ao devedor e sua família, tornando impenhorável apenas o imóvel residencial da entidade familiar, considerando como residência um único imóvel utilizado para moradia permanente, podendo a constrição atingir os demais imóveis de propriedade do devedor.

Dessa forma, é impenhorável o imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente,
incumbindo ao devedor o ônus de comprovar a presença destes requisitos
.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITAR.
QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. PENHORA SOBRE IMÓVEL QUE NÃO É UTILIZADO COMO RESIDÊNCIA PELO EXECUTADO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR
. - A impenhorabilidade poderá ser reconhecida de oficio, porquanto se trata de nulidade absoluta, prevalecendo o interesse de ordem pública, podendo ser argüida em qualquer fase ou momento, inclusive através de exceção de pré-executividade.
Para restar caracterizada a impenhorabilidade conferida pela Lei 8.009/90 ao bem de família, não basta a comprovação de que o imóvel seja o único de propriedade do executado, sendo imprescindível a prova inconteste de que este sirva como residência para o executado ou sua entidade familiar.
- A míngua de provas contundentes de que o bem objeto da penhora se trata, de fato, de bem de família, não há falar em sua impenhorabilidade, devendo ser reformada a decisão singular"
(TJ/MG - Agravo de Instrumento 1.0024.06.277847-7/001, Rel. Des. Alberto Henrique, j. aos 22/01/2015, pub. em 30/01/2015) (destaquei)

No caso dos autos, verifica-se, porém, que tais requisitos não restaram demonstrados.

De se ver que a impenhorabilidade do imóvel sustentada pela parte executada está alicerçada em meras alegações, inexistindo, sequer, indícios de prova acerca da destinação residencial do imóvel.

Ressalta-se que é ônus da parte que alega o direito a prova de tal condição.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGADO EXCESSO DE PENHORA – MATÉRIA QUE DEVE SER FORMULADA NO FEITO EXECUTIVO APÓS A AVALIAÇÃO DO IMÓVEL –
IMPENHORABILIDADE DE USUFRUTO AFASTADA PELO PRÓPRIO MAGISTRADO CONDUTOR DO FEITO - BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS QUE INCUMBIA AO DEVEDOR
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO DESPROVIDO.

O excesso de penhora deverá ser alegado em momento oportuno, no feito executivo, após a avaliação do imóvel, consoante a regra inserta no artigo 685, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Inexistindo nos autos a mínima presença de elementos aptos a demonstrar a impenhorabilidade do imóvel prevista pela Lei nº 8.009/1990, a manutenção da constrição é medida que se impõe.
(Ap 83219/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/12/2014, Publicado no DJE 11/12/2014)

Não há o que se falar em impenhorabilidade de imóvel ocupado por usufruto quando o próprio magistrado condutor do feito assim já reconheceu. Nos termos do artigo 85, §11 do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”
(N.U 0040589-74.2013.8.11.0041, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 27/09/2017) (destaquei)

Dessa forma, inexistindo nos autos quaisquer elementos de prova que evidenciem estarem os apelantes residindo no imóvel sobre o qual recaiu a constrição, bem como de que aquele é seu único bem, tem-se que não merece reforma a sentença recorrida.

Relativamente à alegação de excesso de execução nos cálculos do demonstrativo do débito apresentado pelo banco apelado, melhor sorte também não socorre aos apelantes.

Isso porque, os apelantes não indicaram com precisão os valores que entendiam devidos e, tão pouco, apresentaram memória de cálculo, desrespeitando, assim, a regra prevista no § 3º do art. 917 do CPC:

“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

(...)

§ 3o - Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.”

Registre-se que caberia à parte embargante/apelante indicar o valor que entendia dever ao embargado/apelado, por meio de memória de cálculo, apresentada juntamente com a petição inicial.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. JUNTADA DOS CONTRATOS ANTERIORES. DESNECESSIDADE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. MEMÓRIA DE CÁLCULO. NÃO APRESENTAÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(...) - Em respeito à regra geral de distribuição do ônus da prova, prevista no art. 333 do CPC de 1973, aplicável à espécie, cabe ao devedor o ônus de demonstrar o alegado excesso dos valores executados, instruída a inicial com memória de cálculo do débito no valor entendido como correto, nos termos do art. 739, §5º, CPC. - Não se desincumbindo o devedor do ônus probatório que lhe incumbe, de vez que não demonstrou a existência de ilegalidades no contrato que originou a dívida, tem-se que a improcedência dos pedidos formulados é providência de caráter imperativo”

(TJMG - Apelação Cível 1.0382.14.000190-2/001, Relator: Des. José Marcos Vieira, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/02/2017, publicação da súmula em 06/03/2017) (destaquei)

Outrossim, como bem destacado pelo magistrado
a quo
em sua escorreita sentença, os apelantes afirmam que a avaliação do imóvel objeto da lide está abaixo do valor venal e de mercado, todavia,
não aportam qualquer documento capaz de infirmar a diligência oficial ou confirmar suas alegações defensivas,
e, desse modo, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente os embargos à execução.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

Nos termos do art. 85, §11º, do CPC e considerando o pedido formulado nas contrarrazões, majoro os honorários sucumbenciais em 2% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020